Tribunal: TJDFT
Processo: 0713381-18.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713381-18.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUZIA DOS SANTOS PEREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao embargado DISTRITO FEDERAL para contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 27 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora